Tribunal: STF
Processo: ARE 1392599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ASSÉDIO PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSÃO DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DE FATURAS. POSTERIOR INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA BOAFÉ. RECURSO DESPROVIDO. I - É dever do magistrado, em constatando possível atuação fraudulenta ou ilícita, informar os órgãos/instituições para adotar as medidas cabíveis na legislação. Portanto, não é hipótese de decisão extra petita quando o magistrado determina que haja a comunicação do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apurar eventual ilegalidade. II - Ainda que não caiba a nulidade da sentença, tal determinação merece reforma, pois não se constatou, no presente caso, uma conduta reprovável realizada pelo advogado, muito menos que a parte se utilizou do processo com o fito de conseguir objetivo ilegal, através da ocultação da verdade dos fatos. III - No que se refere à controvérsia propriamente dita, tem-se que a autora/apelante quitou várias faturas (do mês de outubro de 2015 a maio de 2016) no plano discutido, sem qualquer contestação, deixando em aberto as prestações relativas ao mês de junho, julho e agosto de 2016 em diante, que foram objeto das inscrições reclamadas. IV - À vista disso, não se mostra razoável admitir que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta (quita contas telefônicas e logo depois contesta o plano de conta). V - Desse modo, em decorrência da aplicação da boa-fé objetiva, a autora/apelante perdeu o direito de dar por extinto o pacto, tornando-se imprescindível o pagamento da devida contraprestação pelos serviços prestados pela ré na modalidade pós-pago. VI - Portanto, não há dúvida que a empresa apelada agiu em exercício regular de direito, ao incluir os dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, pelo que inexiste o dever de indenizar. VII — Apelação conhecida e parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos V, X, XXXII; 93, inciso IX; 170, caput, e inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente